Tribunal: TJMT
Processo: 1042089-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042089-85.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELINA TEODORA M DE SOUZA - CPF: 240.608.601-15 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1042089-85.2018.8.11.0041

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CELINA TEODORA M DE SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS REFERENTES AS DESIGNAÇÕES EXERCIDAS PELA RECORRENTE – VALORES DEFERIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO EFETUADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente é servidora pública e visa o recebimento de valores referentes a crédito já reconhecidos em processo administrativo e deferidos em 11/12/2006, no entanto, o pagamento encontrava-se suspenso aguardando disponibilidade orçamentária.

Ocorre que, conforme comprovado pelo Estado em sua defesa, nos ID n° 62384463 e 62384464, o pagamento foi efetuado no mês da propositura da demanda, ou seja, dezembro de 2018 e

os pagamentos foram realizados mediante remuneração da servidora, à época da designação, e atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

Registro ainda Ofício de Informações assinado pelo Presidente do E.TJMT, nos eventos 62384462 e 62384464, também informando que os valores todos foram devidamente pagos, com base na diferença salarial da época dos pagamentos com a devida atualização monetária legal, inexistindo mais nada a ser pago, bem como, na petição aviada no momento 62384460, aponta-se ali a valoração totalmente equivocada do pretendente em receber valores com base no salário atual, de onde sua pretensão se encontra totalmente equivocada em afronta aos princípios da legalidade e legitimidade de direito, de onde, tal fórmula fatalmente, pelo decurso do tempo, se encontrariam valores muito superiores, ante a correção salarial no tempo decorrido, de onde o correto, realmente é a atualização com base na diferença salarial da época e sua atualização, como informado no feito.

A recorrente, tanto em impugnação como em recurso, não se manifestou sobre os fatos alegados preliminarmente pelo ente público. Não impugnou o recebimento de valores ou a discordância desses.

Assim, a manutenção da sentença sem resolução de mérito pela

perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo 10% sobre a pretensão valorativa expressada em sede de emenda à inicial no evento 62384460 (datado de 18/10/2019), ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020